Tribunal: TJSP
Processo: 1026026-51.2019.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Mandado de Segurança – Anulação de procedimento administrativo fiscal – Ausência de publicação da inclusão do recurso administrativo em pauta de julgamento – Inteligência do artigo 44 da Lei no 13.457/2009 – Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos não providos.